Tribunal: STF
Processo: Ext 627
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-08
Data de publicação: 1995-02-08

Ementa:
- EXTRADIÇÃO.
1.        NÃO COMPETE A JUSTIÇA BRASILEIRA EXAMINAR OS ALEGADOS
VÍCIOS, NO PROCESSO QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA ITALIANA.
2.        IGUALMENTE NÃO CABE AO S.T.F. EXAMINAR AS PROVAS EM QUE
SE BASEOU A CONDENAÇÃO,  QUE JUSTIFICOU  O  PEDIDO DE EXTRADIÇÃO
EXECUTORIA.
3.       TENDO SIDO ATENDIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS (ARTS. 78,
80 E SEGUINTES DA LEI N. 6.815, DE 19.08.1990, MODIFICADA PELA LEI
N. 6.964, DE 09.12.1981) E NÃO OCORRENDO QUALQUER DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM SEU ART. 77, E DE SER DEFERIDA A EXTRADIÇÃO.